Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DE ALVARÁ NÃO ANALISADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA EXCESSIVA. TOLERÂNCIA DA OCUPAÇÃO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. ATITUDE CONTRADITÓRIA. MEDIDA DESNECESSÁRIA, NÃO RAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese de interdição do estabelecimento comercial em virtude da ausência de alvará de licenciamento, de acordo com o Decreto Distrital no 4.257/2009.
2. A interdição de estabelecimento pela AGEFIS devido a ausência de alvará de funcionamento é medida prevista no art. 16, inc. III, em composição com o art. 15, ambos da Lei Distrital no 4.257/2009, que configura claro exercício de poder de polícia pela Administração Pública.
2. A medida prevista no art. 16, inc. III, da Lei Distrital no 4.257/2009 consubstancia ato discricionário. Em que pese a determinação legal para que a fiscalização proceda à interdição do estabelecimento na hipótese de ausência de alvará de funcionamento, é possível ao agente público adotar outras medidas diante do caso concreto examinado.
3. A demora injustificada da Administração Pública em analisar requerimento de alvará de estabelecimento é apta a impedir a interdição da localidade devido à ausência de autorização.
4. Mostra-se contraditória a conduta do poder público de tolerar por longo período de tempo exercício de atividade, com a cobrança de tarifa de ocupação e posteriormente proceder à interdição do estabelecimento em decorrência da ausência de alvará de funcionamento.
5. Nos termos dos artigos 5o a 8o do Decreto Distrital no 30.090/2009, que regulamenta o procedimento administrativo relativo ao requerimento formulado pela autora, é de 90 (noventa) dias o prazo máximo para a Administração Pública analisar a documentação apresentada pelo administrado e expedir o Termo de Permissão de Uso Provisório previsto na Lei no 4.257/2009. No caso em deslinde, até o ajuizamento da ação, a Administração Pública ainda não havia analisado o requerimento formulado pela apelante, que aguardava injustificáveis mais de 3650 (três mil, seiscentos e cinco) dias por um pronunciamento administrativo.
6. Configura medida desproporcional, não razoável e desnecessária a interdição de estabelecimento em decorrência de ausência de alvará na hipótese de tolerância da Administração Pública ao exercício da atividade por vários anos, inclusive com a cobrança de tarifa de ocupação e a existência de requerimento para expedição de alvará em trâmite na Administração, sem que tenha havido a devida análise por período de tempo injustificado. Nas aludidas hipóteses, deve ser declarada a nulidade do ato administrativo de interdição (art. 2o, letra “c”, da Lei no 4.717/1965).
7. Recurso conhecido e provido.